Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709458-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUBIA MARIA BORGES MEIRA RABELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danubia Maria Borges Meira Rabelo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. (BRB), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 224713667 do processo n. 0709458-57.2025.8.07.0000). Nas razões recursais (ID 69797677), a agravante alega ter enviado notificação extrajudicial para o banco agravado a fim de cancelar a autorização para realização de descontos relativos a empréstimos em sua conta-corrente/conta-salário. Afirma que sua assinatura consta da notificação supracitada. Nesse ponto, declara que a rubrica é a mesma constante dos contratos celebrados com a instituição financeira. Sustenta que, mesmo que se desconsiderasse a notificação extrajudicial, o agravado tomou ciência da vontade de cancelar a autorização para realização de débitos em conta quando foi citado a respeito do processo de origem. Expõe que o agravado não cumpriu o prazo previsto no art. 8o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Argumenta que “é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débito de parcela de empréstimo comum (não consignado em folha), nos termos dos artigos 4o, 6o e 9o, caput, da Resolução 4.790/2020”. Entende que “a garantia de revogação da autorização de débitos, conforme a normativa vigente, é de pleno conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de crédito, não podendo ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais (pacta sunt servanda)”. Defende que, embora o enunciado da súmula n. 381 do STJ vede o reconhecimento de ofício da abusividade de disposições contidas em contratos bancários, “a manutenção absoluta de cláusulas que impeçam a autorização de cancelamento de débitos automáticos em conta corrente para empréstimos comuns pode violar o sistema de proteção ao consumidor”, pois, no seu entendimento, tal medida prejudicaria a liberdade, a autonomia e o equilíbrio nas relações de consumo, além de dificultar a harmonização entre a proteção do consumidor vulnerável e o desenvolvimento econômico. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar débitos em sua conta bancária no que tange aos contratos n. 0143936948, 0159291690 e 0278423017. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da medida liminar. Não houve recolhimento do preparo recursal, pois a eficácia da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante foi suspensa nos autos do agravo de instrumento n. 0702055-37.2025.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil prevê que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos cumulativos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.863.973/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085), concluiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Para tratar dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, o Banco Central do Brasil editou a Resolução n. 4.790/2020. A revogação da autorização está prevista no art. 6o da Resolução supracitada, que estabelece ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, assegura-se ao consumidor a possibilidade de revogar a autorização dada às instituições financeiras para realização de descontos em conta-corrente, o que não obsta a assunção das consequências econômico-financeiras da sua escolha, como a exclusão do redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios. Nas palavras do i. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, “O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista" (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dito isso, a prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do devedor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. Com efeito, se por um lado assiste ao devedor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Há de se preservar ainda o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores” (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, atribuir efeitos retroativos à aludida revogação implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor, consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir a indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. A revogação pretendida não se baseia em vício de consentimento ou qualquer abusividade que justifique a desconstituição dos efeitos já consolidados, mas traduz mera liberalidade do contratante. Assim, em uma primeira análise, a revogação em comento deve operar apenas em relação a contratos futuros, isto é, a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os negócios celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. No caso, como os contratos de crédito com autorização para débito em conta-corrente foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há probabilidade do direito defendido pela agravante. Em outros termos, em juízo de cognição sumária, nota-se que o débito em conta-corrente realizado pelo banco agravado é legítimo, pois está amparado em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação. Em razão da ausência dos pressupostos legais, principalmente a probabilidade do direito, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. A análise do mérito do recurso será realizada em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora